Tribunal: STF
Processo: ARE 1602273
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. O apelo extremo teve, ainda, seu seguimento negado em razão do Tema 296 de repercussão geral. Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Passo a analisar o extraordinário que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim resumido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAIS. ISS. LISTA DE SERVIÇOS. LC N° 116/03 E CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE MINEIROS. CONCORDÂNCIA DO CONTRIBUINTE COM GRUPO DE CONTAS - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO EM FACE DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE ACESSO À JURISDIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO. AUTOS DE INFRAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. MULTA NO PERCENTUAL DE 50% - CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO CARACTERIZADO — PREVISÃO LEGAL.

No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, LXXVIII; 146, III; 150, I e IV; 156, III, da Constituição Federal. Sustenta que as receitas das rubricas ns. 50.58; 50.72; 50.73; 50.79 e 50.86.01-9, indicadas como passíveis de incidência do ISS, não se configuram como serviço e, portanto, não se enquadram em nenhum dos itens da lista anexa à Lei complementar n. 116/2003, nem mesmo por interpretação extensiva. Aduz que serviço, para efeitos de tributação, deve ser entendido como o resultado do trabalho efetivado com compensação patrimonial; com caráter de onerosidade, em face do aspecto econômico que envolve a prestação de serviço. Advoga que alguns serviços bancários não foram incluídos na lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003 porque envolvem nítido caráter financeiro e já são tributados pela União através do IOF. Pondera que o percentual de 50% sobre o valor do tributo é incompatível com o princípio da vedação ao confisco. Requer o provimento do recurso, com a consequente reforma do acórdão recorrido.

É o relatório do essencial. Decido.

2.  O Colegiado de origem concluiu devida a incidência do ISSQN sobre os serviços bancários previstos no item 15 da lista de serviços anexa à Lei complementar n. 116/2003, vez que se caracterizam como atividades típicas de instituições financeiras. Consignou, ainda, que a referida lista de serviços, apesar de taxativa, admite a leitura extensiva de cada item, para que alguns serviços correlatos, não previstos expressamente, possam ser enquadrados. 

Salientou, ainda, a impossibilidade de acolhimento do pedido de afastamento da incidência tributária em relação ao grupo 50.86, uma vez que o recorrente não comprovou a propriedade dos imóveis.

Assentou, por fim, que a multa fiscal arbitrada no montante de 50% sobre o valor atualizado do imposto — em razão do não cumprimento de obrigação alusiva à apresentação de documentos pelo contribuinte à Fazenda Municipal —, autoriza a imposição da exação e não afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e tampouco  possui caráter confiscatório. A propósito, colho do acórdão  o seguinte trecho elucidativo:

De igual sorte, ressalto que o Juiz da causa não acolheu o pleito de exclusão de incidência do ISS em relação ao grupo de contas 50.86 (valores recebidos pela locação de bens imóveis), em virtude da ausência de comprovação de propriedade dos respectivos imóveis. A propósito, explicitou o sentenciante: "em que pese a interpretação da norma vigente leve à conclusão da impossibilidade de incidência de ISS sobre locação de imóveis de sua propriedade, por não haver efetivamente uma prestação de serviços, este não é o caso dos autos, pois inexistem provas de que os imóveis são de propriedade do requerente, ônus que lhe cabia pela regra do artigo 333, inciso I, do CPC" (fl. 301 verso e 302). 
...............................................................................................
 Não há se falar em nulidade dos autos de infração relativos a ISS devido pela instituição financeira, eis que deles constam os requisitos legalmente exigidos para sua expedição, de acordo com os preceitos do Código Tributário do Município de Mineiros, viabilizando eventual inscrição na dívida ativa (art. 202, CTN). Outrossim, possibilitou que o sujeito passivo tivesse ciência do que lhe estava sendo cobrado e, consequentemente, que apresentasse defesa, o que ocorrera, in casu, na esfera administrativa e judicial. 
Conforme interpretação jurisprudencial, os serviços bancários previstos no item 15 da Lista de serviços anexa à LC 116/03, por constituírem típicas atividades de instituições financeiras, sujeitam-se a incidência do ISS, a partir da vigência dessa Lei.
O não cumprimento de obrigação alusiva à apresentação de documentos pelo contribuinte à Fazenda Municipal autoriza a imposição da multa. Não tendo sido apresentados, oportunamente, os documentos necessários à apuração do quantum devido, cabível o lançamento por arbitramento (art. 148 do CTN). Na espécie, o Fisco Municipal corrigiu os valores lançados após a apresentação extemporânea dos documentos pelo sujeito passivo. 
Afigura-se legítima a cobrança da multa no índice de 50% do débito tributário, pois lastreada na Legislação Municipal de regência concorde aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Logo não configurado caráter confiscatório da penalidade pecuniária.

   A respeito da matéria, o Supremo, ao apreciar o RE 784.439, paradigma do Tema n. 296 da repercussão geral, assentou que, no tocante a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, apesar de seu caráter taxativo, é admitida a incidência do tributo sobre atividades não qualificadas como serviços pelo Direito Privado, mas inerentes aos serviços elencados em lei, ante a possibilidade de interpretação extensiva de alguns itens. O acórdão recorrido não se afastou desse entendimento.

No julgamento do referido paradigma, consignou-se, ainda, que não caberia ao STF rever o enquadramento das atividades em itens da lista anexa ao Decreto Lei n. 405/1968, feito pelo Tribunal de origem, uma vez que divergir de tal entendimento, em sede recursal extraordinária, demandaria a revaloração das provas e a ofensa à Constituição se caracterizaria como reflexa. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS. ART. 156, III, DA CARTA POLÍTICA. OPÇÃO CONSTITUCIONAL PELA LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE TRIBUTÁRIA DOS MUNICÍPIOS POR MEIO DA ATRIBUIÇÃO À LEI COMPLEMENTAR DA FUNÇÃO DE DEFINIR OS SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS PELO ISS. LISTAS DE SERVIÇOS ANEXAS AO DECRETO-LEI 406/1968 E LEI COMPLEMENTAR 116/2003. CARÁTER TAXATIVO COMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. (...)
5. Ao determinar que compete à lei complementar definir os serviços tributáveis pelo ISS, a Constituição fez escolha pragmática para evitar que, a todo momento, houvesse dúvida se determinada operação econômica seria tributada como prestação de serviços ou de circulação de mercadorias, especialmente tendo em conta o caráter economicamente misto de muitas operações. 
6. Os precedentes judiciais formados por este Supremo Tribunal definiram interpretação jurídica no sentido do caráter taxativo das listas de serviços. Nesse sentido: RE 361.829, Rel. Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 24.2.2006; RE 464.844 AgR, Rel. Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 09.5.2008; RE 450.342 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 03.8.2007. 
7. As listas de serviços preveem ser irrelevante a nomenclatura dada ao serviço e trazem expressões para permitir a interpretação extensiva de alguns de seus itens, notadamente se socorrendo da fórmula “e congêneres”. Não existe obstáculo constitucional contra esta sistemática legislativa. Excessos interpretativos que venham a ocorrer serão dirimíveis pelo Poder Judiciário. 
8. Embora a lei complementar não tenha plena liberdade de qualificar como serviços tudo aquilo que queira, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não exige que ela inclua apenas aquelas atividades que o Direito Privado qualificaria como tais. Precedentes nesse sentido julgados em regime de repercussão geral, a saber: RE 592.905, Rel. Ministro Eros Grau, e RE 651.703, Rel. Ministro Luiz Fux, em que examinadas as incidências do ISS, respectivamente, sobre as operações de arrendamento mercantil e sobre aquelas das empresas de planos privados de assistência à saúde. 
9. O enquadramento feito pelo Tribunal local de determinadas atividades em itens da lista anexa ao DL 406/1968 não pode ser revisto pelo Supremo Tribunal Federal. Eventual violação da Constituição Federal apresenta-se como ofensa reflexa e a análise do recurso extraordinário demanda a revaloração das provas produzidas no processo. 
10. Recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não conhecido. Recurso extraordinário contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. 
11. Tese de repercussão geral: “É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva. ” (RE 784.439, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 15 de setembro de 2020, Tema n. 296/RG)

Ademais, ressalto que para divergir das conclusões do Tribunal de origem — de que as atividades em debate estariam ou não presentes na lista de serviços anexa à Lei complementar e, consequentemente, sujeitos à incidência do ISS; ou de que em relação as cotas 50.86 não restou comprovada a propriedade dos imóveis – demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional (Decreto-Lei n. 406/1968 e Lei complementar n. 116/2003) e local de regência (Lei complementar municipal n. 006/2001), bem como o reexame do conjunto probatório, circunstâncias que atraem a incidência do óbice dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF, inviável nessa sede recursal extraordinária. Nessa linha:

Agravo regimental em agravo de instrumento. Direito tributário. ISS. Serviços Bancários. Tema nº 296 da Repercussão Geral. Rediscussão incabível. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. 
1. Cabe ao Tribunal de origem proceder ao enquadramento da controvérsia ao precedente firmado na sistemática da repercussão geral, consubstanciado no RE nº 784.439/DF (Tema nº 296). Impossibilidade de rediscussão da matéria por meio de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. 
2. Superar o entendimento do Tribunal de origem acerca de quais rubricas se enquadrariam como serviços bancários importaria no reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula nº 279/STF), o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 
3. Agravo regimental não provido.  (AI 822.778 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 29 de abril de 2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. ATIVIDADE REALIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 296 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILDIADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES COMO SERVIÇOS SUJEITOS AO ISS. DEBATE DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.
 1. No julgamento do Tema 296 da repercussão geral, consolidou-se entendimento de que, embora taxativa, a lista pode prever atividades que não são qualificadas como serviços pelo Direito Privado e que a nomenclatura utilizada não é tão relevante ou fechada, permitindo-se a interpretação extensiva de alguns itens. 
2. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto ao enquadramento das atividades exercidas pela instituição financeira, na lista de serviços sujeitos ao ISS, seria necessário revolver a legislação infraconstitucional correlata, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via extraordinária, em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal e da incidência da Súmula 279 do STF. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 741.031-AgR, Segunda Turma, Edson Fachin, DJe de 20 de abril de 2022)

Lado outro, o Colegiado de origem concluiu pelo caráter não confiscatório da multa aplicada no patamar de 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto atualizado.

Acentuo que, na linha da jurisprudência consolidada desta Corte, a multa fiscal que não ultrapasse o patamar de 100% (cem por cento) do montante do tributo não é considerada confiscatória, vez que funciona como forma de desestímulo à reincidência da infração e ao inadimplemento. Nesse sentido:

(...) 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. (...) (RE 871.174 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de novembro de 2015)

(...) MULTA FISCAL FIXADA EM 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. (...)
II Multa fixada em 100% do valor do tributo. Ausência de caráter confiscatório. Precedentes. (...) (ARE 1.126.367 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6 de novembro de 2019)

(...) MULTA PUNITIVA DE 50% DO VALOR DO TRIBUTO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo. Precedentes. (...) (ARE 1.434.300 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 2 de agosto de 2023)

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4.  Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  
 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente